Tribunal: STF
Processo: RE 1356285
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU O AUTOR DO CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/2014. LEI ESTADUAL Nº 443/1981. O EDITAL PREVÊ COMO REQUISITO GERAL TER O CANDIDATO IDADE MÍNIMA DE 18 (DEZOITO) ANOS NA DATA DA MATRÍCULA E 30 (TRINTA) ANOS ATÉ A DATA LIMITE DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO. O requisito de idade para o ingresso na carreira militar está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que o desempenho das atividades militares exige maior aptidão física do indivíduo, o que presumivelmente é mitigado após o atingimento de certa faixa etária. O E.STJ Firmou entendimento no sentido de que, em razão das atividades peculiares exercidas pelos policiais militares, é legal a exigência de idade limite máxima fixada em edital. Nesse sentido está o entendimento da súmula nº 683 do E. STF e nº 248 desta Corte. In casu, deve ser observada uma questão específica, já que o autor se inscrevera no ano anterior, 2013, em concurso para a admissão ao mesmo Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, que foi anulado. No concurso anulado, o autor contava com 30 anos na data da sua inscrição, dentro do limite do Edital. Por sua vez, o autor foi aprovado em todas as etapas do concurso, tendo sido reprovado somente durante o Exame social e Documental, que ocorrera 4 (quatro) anos após a data da inscrição. Assim, não é justo que o autor seja prejudicado, devendo a sentença ser reformada. Recurso provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “(...) Analisando o caso apresentado, verifica-se que a controvérsia limita-se à exigência de idade máxima de 30 anos para ingresso na carreira de Soldado da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro.(...)



    Com efeito, de acordo com as disposições constantes no artigo 42, §1º da Constituição Federal, cabe a lei estadual específica dispor acerca do ingresso nos quadros da Polícia Militar, no caso do Estado do Rio de Janeiro é o Estatuto dos Policiais Militares (Lei Estadual nº 443/1981) que estabelece, nos artigos 10 e 11, os critérios para o ingresso na carreira (...).



    Observa-se que o referido diploma legal não estipula especificamente limite máximo de idade. No entanto ele permite que sejam auferidas condições relativas à idade para a realização da matrícula nos estabelecimentos de ensino policial militar, o que foi feito no edital do presente concurso, que fixou no item 4.1, “c”, como um dos requisitos para participar do certame, ter o candidato o candidato idade mínima de 18 (dezoito) anos e na data da matrícula e 30 (trinta) anos até a data limite do pedido de inscrição. (...)



    No entanto, in casu, deve ser observada uma questão específica, já que o autor se inscrevera no ano anterior, 2013, em concurso para a admissão ao mesmo Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar .



    No entanto, tal certame fora anulado e reaberto no ano seguinte, no qual o autor se inscrevera.



    Observa-se que no primeiro concurso anulado, o autor contava com 30 anos na data da sua inscrição, dentro do limite do Edital.



    Outrossim, na data inscrição do presente recurso, o autor contava apenas com 31 anos de idade.



    Finalmente, deve ser destacado que o autor foi aprovado em todas as etapas do concurso, tendo sido reprovado somente durante o Exame social e Documental, que ocorrera 4 (quatro) anos após a data da inscrição.



    Assim, não é justo que o autor seja prejudicado, devendo a sentença ser reformada”



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente